Tribunal: STF
Processo: RHC 264559
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cristiano Bezerra Caiano contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 987.058/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 116 (cento e dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 1º e § 3º, 1ª parte — por 7 vezes —, no artigo 157, § 3º, 2ª parte, — por 2 vezes —, no artigo 157, § 2º, incisos I e II — por 7 vezes — e no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, todos do Código Penal.



     Em sede de apelação, a pena foi redimensionada para 89 (oitenta e nove) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    O recorrente inicia a peça recursal asseverando que, em momento algum, requereu, seja na revisão criminal ajuizada na origem seja no habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da existência de crime único, razão pela qual considera indevida a discussão sobre tal tema tanto pelo juízo de origem quanto pelo STJ.



    No mérito, a defesa sustenta que



    “(...) ao paciente foi imposta condenação por 08 (oito) crimes de latrocínio tentado, 02 (dois) crimes de latrocínio consumado, e pelos crimes de roubos majorados, com uso de arma, em concurso formal impróprio, quando, na verdade, FORAM ATINGIDOS APENAS DOIS PATRIMÔNIOS: (BANCO ABN Amro Real S/A - subtração de R$ 102.113,57 (cento e dois mil reais e treze reais e cinquenta e sete centavos) e Serviço de Prevenção e Vigilância - LTDA (subtração de 04 (quatro) revólveres marca Taurus, calibre 38, oxidado, nº de série XL51527, XL51542, CL51544 e XL51543).”



    Nesse sentido, afirma que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, já de longa data, entende que 



    “(...) o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais ou não fatais. No presente caso, em que pese ter havido mais de uma vítima, apenas dois patrimônios foram atingidos.”



    Assim, a defesa sustenta que deve ser reconhecida a ocorrência de apenas dois crimes de latrocínio, e não oito crimes de latrocínio com resultado lesão corporal e dois crimes de latrocínio com resultado morte, uma vez que o número de vítimas, fatais ou não, não tem o condão de alterar a unidade do delito.



    Por fim, aduz que, ao contrário do consignado nas instâncias de origem, o entendimento jurisprudencial cuja aplicação se pretende em seu caso não foi firmado apenas após o trânsito em julgado de sua condenação, juntando, para tanto, precedentes do Supremo Tribunal Federal proferidos anteriormente ao referido marco, com o objetivo de corroborar sua tese.



    Desse modo, requer,



    “1) seja reconhecida a existência de apenas dois crimes de latrocínio, vez que atingidos apenas dois patrimônios, nos termos da jurisprudência sedimentada do STF, e não de 08 (oito) crimes de latrocínio tentado e 02 (dois) crimes de latrocínio consumado; 



    2) Uma vez reconhecida a existência de dois crimes de latrocínio, que seja reconhecida a figura do concurso formal próprio entre ambos, vez que praticados mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, sem a existência de desígnios autônomos, na forma do art. 70 do CP.”



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo não provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:  



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente reconhecimento do concurso formal impróprio entre os crimes de latrocínio e reconhecido o crime único. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A discussão consiste em saber se deve ser reconhecido em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas. 



3. Outro ponto é verificar a questão da existência de apenas dois crimes de latrocínio, ao invés de 8 (oito) crimes de latrocínio tentado e 2 (dois) crimes de latrocínio consumado.



III. RAZÕES DE DECIDIR 



4. Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 



5. As instâncias ordinárias entenderam, com base em elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu patrimônios distintos com desígnios autônomos, sendo que as mortes e os demais delitos ocorreram em momentos distintos. Portanto, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável em sede de writ. 



6. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



7. Agravo regimental improvido. 



Tese de julgamento: ‘1. Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 2. A conduta delitiva atingiu patrimônios distintos com desígnios autônomos, sendo que as mortes e os demais delitos ocorreram em momentos distintos. Portanto, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável em sede de writ. 3. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal’.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias anteriores, no sentido de que os patrimônios atingidos seriam apenas dois - tal como sustenta a defesa do recorrente, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente